Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738292-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0745931-10.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, pela qual deferida a penhora sobre os imóveis indicados pelo executado e indeferida a recusa do exequente. Esta a decisão agravada: “Observe o exequente que o art. 829 do CPC estabelece uma ordem preferencial, e não obrigatória. Os imóveis ofertados pela parte executada aparentemente possuem condições de satisfazer a dívida e já estão disponibilizados para tal finalidade. Assim, por ora, indefiro a recusa do exequente. Todavia, deverá a parte executada promover todos os atos abaixo especificados, uma vez que os bens foram por si ofertados. Defiro a penhora sobre os seguintes imóveis do executado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE: Lote 15 da Quadra 22, com a área de 360,00 m2, situado na zona suburbana desta cidade de Luziânia - GO, no loteamento denominado PARQUE ESPERANÇA, MATRÍCULA No 27.819, Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia Goiás, Comarca de Luziânia-GO; Lote 16 da Quadra 22, com a área de 360,00 m2, situado na zona suburbana desta cidade de Luziânia - GO, no loteamento denominado PARQUE ESPERANÇA, MATRÍCULA No 27.820, Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia Goiás, Comarca de Luziânia-GO; e Lote 17 da Quadra 22, com a área de 360,00 m2, situado na zona suburbana desta cidade de Luziânia - GO, no loteamento denominado PARQUE ESPERANÇA, MATRÍCULA No 27.821, Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia Goiás, Comarca de Luziânia-GO. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de divorciado. Não constam gravames financeiros ou coproprietários. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pela parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Avaliem-se os bens por precatória. Ao Juízo Deprecado, a devolução da carta precatória poderá se dar via malote digital ou ao e-mail do Cartório: cju.vetes@tjdft.jus.br. 1.6.1. A 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília atende no seguinte endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco 'b', 5o andar, ala 'a', sala 503, Cartório Judicial Único - Brasília-DF, CEP: 70.094-900 (horário de atendimento: 12h às 19h). 1.7. DETERMINO à parte executada que providencie a distribuição da presente decisão com força de Carta Precatória diretamente ao Juízo Deprecado, devendo instruí-la com os documentos descritos no art. 260, inc. II e § 1o do CPC (petição inicial, emendas se houver, documento comprobatório de recolhimento dos emolumentos junto ao Juízo deprecado, instrumento de mandato conferido ao advogado e outros necessários ao entendimento do ato deprecado 1.8. Deverá a parte executada comprovar nos autos a distribuição da presente decisão com força de carta precatória no prazo de 20 (vinte) dias. 1.9. Ademais, deverá a parte executada, nos termos do art. 261, § 2o do CPC, acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, bem como deverá envidar esforço de cooperação para que a deprecata seja cumprida no prazo estabelecido em lei, ficando a parte, desde já, intimada a noticiar ao Juízo quando do cumprimento da precatória, juntando-a ao processo. 1.10. Comprovada a distribuição da decisão com força de carta precatória, à Serventia (CJU) para aguardar o decurso do prazo de 120 (cento e vinte dias) para devolução da precatória pelo Juízo deprecado ou juntada desta pela parte exequente ao feito. 1.11. Decorrido o prazo, intime-se a parte executada para comprovar no feito o andamento da precatória, no prazo de 5 (cinco) dias, competindo à Serventia (CJU) a análise de novo prazo para intimação do executada com o escopo de noticiar ao Juízo quanto ao andamento da precatória, isso, pois, tendo em vista as adversidades por que passam os Tribunais do país. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE CARTA PRECATÓRIA.” – ID 207615712 dos autos n. 0745931-10.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega violação ao art. 835, I e §1o do CPC: “Ocorre que, como sabido, nas execuções por quantia certa, como a aqui tratada, o dinheiro é o próprio objeto da prestação, razão pela qual sua posição é privilegiada e preferencial sobre os demais bens penhoráveis. Bem por isso, o artigo 835, inciso I e §1o do CPC é categórico na afirmação de que o dinheiro prefere a todos os outros bens passíveis de penhora, figurando na primeira posição na ordem de gradação legal. Destaca-se, ainda, que a constrição sobre veículos também prefere a de imóveis. Nesse sentido, cumpre ao Judiciário fazer com que o credor seja satisfeito naquilo que busca amparo. Vale ressaltar que os agravados não demonstraram qualquer intenção de realizar o pagamento ao agravante. Assim, deve-se buscar, primeiramente, o bloqueio online dos ativos financeiros dos agravados, visto que o dinheiro, ocupa a primeira posição na ordem de preferência prevista no art. 835, do CPC, e, na sequência, efetivar a pesquisa de bens via RenaJud e InfoJud. Há de se observar, também, que os imóveis indicados pelos agravados localizam-se em outro estado. E, não bastasse isso, conforme se pode verificar na documentação acostada por aqueles, referidos bens estão hipotecados. È bem verdade que tal realidade não impede sejam aqueles penhorados, mas tal ato só deverá ser efetivado diante da inexistência de outros bens penhoráveis, até porque terá o credor hipotecário a preferência no recebimento do seu crédito.” (ID 63935565, p.3). Sustenta, ainda: “No caso em tela, sequer chegou a ocorrer a pesquisa de bens dos agravados, sendo, pois, prematura a penhora dos bens por eles ofertado. Ressalte-se, ainda, que o objetivo da penhora é garantir a execução e realizar o pagamento da dívida exequenda de modo mais fácil e célere. Assim, a ordem prevista no artigo 835 no atual CPC, tal qual a que se observava no artigo. 655 do CPC/1973, “atende, em ordem decrescente, à mais fácil satisfação do exeqüente e do executado, para que se conclua, o mais depressa possível, a execução” (cf. Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, t. X, RJ, Forense, 1976, p. 228). ( ) Assim, forçoso concluir que: (i) prerrogativa na indicação de bens é do credor, aqui agravante; (ii) a penhora sobre dinheiro representa medida mais célere à satisfação da execução (CPC, art. 854), especialmente quando os bens indicados estão localizados em outro estado e possuem ônus hipotecário; (iii) dinheiro constitui primeiro lugar na ordem preferencial de constrição de bens (CPC, 835, I); (iv) a penhora sobre imóveis encontra-se na quinta posição da gradação legal.” (ID 63935565, pp.4/5). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Como demonstrado, a decisão do Juízo a quo encontra-se equivocada, o que se diz sempre com o devido respeito, sobretudo porque desprestigia a ordem legal de constrição, prevista no artigo 835, do CPC e o interesse pela busca da prestação jurisdicional rápida e efetiva. Desta forma, diante do que aqui se expôs, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, vale dizer, aquilo que no jargão forense se costuma chamar de efeito ativo, para fins de se determinar a efetivação do bloqueio online dos ativos financeiros dos agravados, por meio do sistema SisbaJud, bem como a pesquisa acerca da existência de outros bens via InfoJud e RenaJud, vez que preenchidos os requisitos para tanto.” (ID 63935565, pp.5/6). Por fim, requer “seja concedido o efeito ativo ao agravo em questão, mercê da relevância do pedido. No mais, é de se requerer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, determinando-se a efetivação do bloqueio online dos ativos financeiros dos agravados, por meio do sistema SisbaJud, bem como a pesquisa acerca da existência de outros bens via InfoJud e RenaJud, prioritariamente à penhora dos imóveis indicados pelos agravados, por ser medida de inteira Justiça.” (ID 63935565, p.6). Preparo regular (ID 63935566). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Conforme relatado, o agravante alega violação ao art. 835, I e §1o do CPC e requer “seja concedido o efeito ativo ao agravo em questão, mercê da relevância do pedido. No mais, é de se requerer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, determinando-se a efetivação do bloqueio online dos ativos financeiros dos agravados, por meio do sistema SisbaJud, bem como a pesquisa acerca da existência de outros bens via InfoJud e RenaJud, prioritariamente à penhora dos imóveis indicados pelos agravados, por ser medida de inteira Justiça.” (ID 63935565, p.6). Verifica-se que, pela decisão agravada, o juízo nada definiu quanto ao pedido do agravante de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo; limitou-se a indeferir a recusa do agravante quanto à penhora dos imóveis indicados pelo agravado. Não obstante não ter decidido expressamente o pedido formulado, tal situação autoriza a interposição do agravo de instrumento em razão do potencial prejuízo que a não análise dos pedidos pode resultar às partes ante o indeferimento tácito do pedido. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 07/11/2023 por BANCO BRADESCO S/A contra CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, objetivando o pagamento de R$ 262.377,22 referente ao saldo devedor de Instrumento Particular de Confissão de Dívida no 385/6208908 firmado entre as partes (ID 177401021 – origem). Os executados nomearam 3 (três) bens imóveis à penhora, cada um avaliado em R$ 127.000,00: “1) Lote 15, da quadra 22, com a área de 360,00 m2, confrontando pela frente com a Rua 5, com 12,00 metros; pelo fundo com o lote 29, com 12,00 metros; pelo lado direito com o lote 16, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo com o lote 14, com 30,00 metros; melhor descrito e caracterizado na matrícula n° 27.819, do Cartório de Registro de Imóveis da 2° Circunscrição de Luziânia-GO; 2) Lote 16, da quadra 22, com a área de 360,00 m2, confrontando pela frente com a Rua 5, com 12,00 metros; pelo fundo com o lote 28, com 12,00 metros; pelo lado direito com o lote 17, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo com o lote 15, com 30,00 metros; melhor descrito e caracterizado na matrícula n° 27.820, do Cartório de Registro de Imóveis da 2° Circunscrição de Luziânia-GO; 3) Lote 17, da quadra 22, com a área de 360,00 m2, confrontando pela frente com a Rua 5, com 12,00 metros; pelo fundo com o lote 27, com 12,00 metros; pelo lado direito com o lote 18, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo com o lote 16, com 30,00 metros; melhor descrito e caracterizado na matrícula n° 27.821, do Cartório de Registro de Imóveis da 2° Circunscrição de Luziânia-GO” (ID 191953731 – origem) O exequente apresentou recusa aos bens indicados à penhora e requereu a pesquisa de ativos financeiros e bens dos executados pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 200344202 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferida a penhora sobre os imóveis indicados pelo executado e indeferida a recusa do exequente. Muito bem. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado a satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual o dinheiro se encontra em primeiro lugar (inciso I), enquanto bens imóveis se encontram no inciso V: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Não há dúvidas de que o referido rol não impõe ao órgão julgador a obrigatória observância de uma ordem para o decreto da penhora de bens e direitos do devedor; serão as circunstâncias do caso que definirão a constrição a ser efetivada de acordo com a facilidade de sua conversão em dinheiro. Nesse sentido, bem dispôs o legislador no art. 835, § 1o do CPC: “§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” Vê-se assim que, via de regra, a penhora de dinheiro deve preceder a penhora de imóvel, salvo justificativa suficiente a respaldar inversão da ordem. Na hipótese, não foram realizadas pesquisas de ativos financeiros dos executados para tentativa de penhora de dinheiro, e a alegação genérica do executado/agravado de que “o título de crédito objeto da ação de execução é indevido, razão pela qual será discutido na peça cabível (embargos à execução), ainda no prazo legal”, bem como a indicação de imóveis livres de ônus e de valor superior ao penhorado, por si só, não se mostra suficiente a justificar a alteração da ordem prevista no art. 835 do CPC. Assim, ainda não se pode afirmar que o interesse do exequente não pode ser satisfeito seguindo a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, sendo necessária a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo; não há na hipótese justificativa suficiente à inversão da ordem de expropriação pretendida pelo executado e deferida pela decisão agravada. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVERSÃO. PEDIDO DO EXECUTADO PELA PENHORA DE IMÓVEL. FUNDAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais extrai-se claramente a motivação do inconformismo do agravante a respeito do resultado da decisão. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de dinheiro e de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual, via de regra, a penhora de dinheiro precede a penhora de imóvel, salvo justificativa suficiente a respaldar inversão da ordem. 3. Não se pode afastar a conclusão de que o interesse do exequente pode ser satisfeito seguindo a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, após a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, do que decorre não haver justificativa suficiente à pretendida inversão da ordem de expropriação. A alegação genérica de onerosidade excessiva da penhora de ativos financeiros e a indicação de imóvel livre de ônus e de valor superior ao penhorado, por si só, não são suficientes a justificar a alteração da referida ordem. 4. Cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Não tendo sido deferido efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que arbitrou os honorários advocatícios, não há que se falar em óbice à penhora realizada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1810650, 07179812920238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DINHEIRO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 492.231,60). 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito com relação ao bem oferecido à penhora, conforme requerido pelo credor. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 2.1. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 3. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a constrição deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 3.1. Veja. "(...) 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Recurso conhecido e não provido." (07281528420198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2020). 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1642619, 07285797620228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora